Tribunal: TJDFT
Processo: 0714462-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. SENTENÇA ILÍQUIDA. VEDAÇÃO. ARTIGO 38 DA LEI No 9.099/95. SENTENÇA ANULADA.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL- em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a pagar à autora a importância equivalente à inclusão das rubricas referentes ao auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da licença-prêmio da mesma.
2. O recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por não ter fixado, de forma líquida, a condenação do réu. No mérito, sustenta que é indevida a pretensão de incluir abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da licença-prêmio, por serem quantias recebidas por devolução de imposto de renda. Afirma, ainda, que tais parcelas não são consideradas como remuneração e que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao excluir as referidas rubricas. Impugna, por fim, o índice de correção monetária fixado na sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Prescreve o art. 38, Parágrafo único, da Lei 9.0099/95, que não se admitirá sentença condenatória ilíquida no sistema dos juizados. O dispositivo da sentença, do modo como redigido, mostra-se ilíquido, porquanto não condenou a parte ré ao pagamento de valor certo pertinente à dívida referente à inclusão de auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da licença-prêmio em pecúnia. A sentença apenas apontou os valores que deveriam ser incluídos no cálculo e o tempo do mesmo, mas não forneceu um valor certo e líquido.
4. À luz da vedação prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95, necessária sua anulação para prolação de nova sentença com valores líquidos. Precedentes: Acórdão n.1118896, 07135825020168070016, Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 27/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. e Acórdão n.1051956, 07003463320178070004, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Preliminar de iliquidez da sentença acolhida. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de sentença líquida.
6. O Distrito federal é isento de custas. Sem condenação em honorários por causa porque o recorrente venceu.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.